Tribunal: TJSP
Processo: 2229702-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – Situação fática do postulante que não se enquadra no conceito de hipossuficiência.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2229702-75.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000872539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229702-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
DANIEL RIBEIRO LEOPOLDINO, é agravado MATHEUS HENRIQUE XAVIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2229702-75.2020.8.26.0000
2
2a Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes/SP
Agravante: DANIEL RIBEIRO LEOPOLDINO
Agravado: MATHEUS HENRIQUE XAVIER
MM. Juiz de Direito: Dr. DOMINGOS PARRA NETO
VOTO No 27784
ACIDENTE DE TRÂNSITO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIMENTO Situação fática do
postulante que não se enquadra no conceito de hipossuficiência.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Daniel Ribeiro Leopoldino, nos autos da ação de indenização,
impugnando a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita
(fls. 63 dos autos principais).
Inconformado, o agravante sustenta que
não têm condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo
de seu próprio sustento e o de sua família.
Desnecessária a resposta do agravado,
pois ainda não foi citado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2229702-75.2020.8.26.0000
3
O agravante, conforme salientado pela
decisão recorrida, não faz jus ao beneplácito da assistência judiciária.
Com efeito, os documentos de fls. 46/62
(Declaração do Imposto sobre a Renda) demonstram que o autor destoa da
condição de necessitado, pressuposto para a concessão do benefício requerido.
Além do mais, o valor atribuído à causa
(R$ 10.000,00) (fls. 64/65) demanda recolhimento de custas iniciais de, apenas,
R$ 100,00, o que inclusive já foi providenciado pelo recorrente (fls. 70).
Segundo
a
jurisprudência,
mormente
aquela gestada no âmbito deste Tribunal de Justiça:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA COMPROVAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA
-
NECESSIDADE
-
RECURSO
IMPROVIDO.
O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto não
sendo, por isso, injurídico condicionar o juiz a concessão da
gratuidade
à
comprovação
da
miserabilidade
jurídica
invocada pela parte."1
“ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PRESUNÇÃO DE POBREZA. FALTA DE ELEMENTOS
1 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento 0035188-74.2011.8.26.000 Rel. Des. Renato Sartorelli J.
11/5/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2229702-75.2020.8.26.0000
4
ESSENCIAIS.
Os documentos levaram o julgador à convicção de que
a Agravante não pode ser juridicamente considerada pobre. A
situação de indigência que integra a definição do necessitado
da Assistência Judiciária não pode ser invocada de forma
generalizada, em extensão (indevida) do conceito, ou na
acepção do termo, sob pena de implicar em desvirtuação do
direcionamento da lei. Ausência de elementos objetivos.
Impossibilidade da concessão.
Agravo não provido.”2

Assim, é certo que o agravante não faz
jus à benesse legal a que aspira.
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
2 TJSP 12a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento 0220220-55.2011.8.26.000 Rel. Desa Sandra Galhardo Esteves
J. 28/9/2011.